Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001354-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO NASCIMENTO - CPF: 874.978.591-53 (AGRAVADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), JARBAS MOREIRA JUNIOR - CPF: 703.756.401-00 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA TONHA - CPF: 009.256.261-20 (ADVOGADO), LUCAS MENESES SILVA - CPF: 047.894.501-98 (ADVOGADO), MARILIA ARAGUAIA DE CASTRO SA LIMA - CPF: 037.037.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO –
IMPOSSIBILIDADE
– BEM IMPENHORÁVEL – DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – RECEBÍVEIS NÃO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – ART. 833, IV, CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ vem entendendo que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto
(AgInt no AREsp no 1.486.968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 10/9/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO MOREIRA AMORIM
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios convertida em Execução de Título Extrajudicial no 16625-61.2016.8.11.0004, indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% de rendimentos mensais do Executado.

Em breve síntese, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo Julgador
a quo
, pois, a quantia almejada constrita nas contas do executado não ultrapassa a margem de 30% de seus rendimentos, limite adotado pelo TJMT e STJ em caso semelhantes.

Forte nesse argumento, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que se determine a retenção na fonte pagadora (Transportes Botuvera Ltda) de 30% dos proventos do Agravado.

Sem pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no ID 34133450.

Mesmo devidamente intimado o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 41866980.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A irresignação recursal está consubstanciado na possibilidade, ou não, de os valores atinentes à verba salarial serem penhoráveis.

Sobre o tema, dispõe o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC,
verbis:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529.”

À vista disso, resta evidente a impenhorabilidade do salário em sentido amplo (vencimento, subsídio, soldo, etc.), com exceção dos casos em que se busca liquidar débito oriundo de prestação alimentícia, que não é o caso dos autos.

Considerando que a lei processual não faz qualquer outro tipo de ressalva quanto a impenhorabilidade, não pode o intérprete restringir a garantia legal (da proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana), de modo a permitir a penhora sobre a remuneração do cidadão.

Este é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO SOLDO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte ora agravante pretende que o valor das prestações inadimplidas relativas ao contrato de mútuo firmado entre as partes seja objeto de penhora sobre os proventos mensais da agravada, com o consequente restabelecimento da relação de consignação em folha prevista no contrato, até o pagamento integral do débito. 2.
O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1579345/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.06.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese, há divergência entre a decisão desta Corte Superior - que entendeu não ser cabível a constrição sobre conta corrente destinada ao recebimento de salário - e a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que manteve a penhora de 30% sobre conta-salário do devedor. 2.
Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que é possível a penhora on line em conta corrente do devedor, desde que observada a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras, prevista no art. 649, IV, do CPC
. 3. Agravo não provido.”
(AgRg na Rcl n. 12251/DF, 2a Seção, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 14.08.2013).

Inclusive adotado por esta c. Câmara:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA –
PENHORA – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE
– BEM IMPENHORÁVEL – ART. 833, IV, CPC – RECURSO DESPROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.”
(TJMT. AI no 1001594-25.2018.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgado em 16.05.2018).

É importante destacar que
“a jurisprudência do STJ vem entendendo que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar:
I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,

ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto

(AgInt no AREsp no 1.486.968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 10/9/2019).

O legislador, ao fixar a impenhorabilidade absoluta, enaltece a proteção ao ser humano, seja em atenção à sobrevivência digna e com saúde do devedor e de sua família, seja sob o foco da segurança e da liberdade no conviver social dos homens, proteções estas que ao meu entender não devem ser relativizadas em tempos de pandemia, quando os lares da nação se veem prejudicados diante da paralisação da economia e acuados pela gravidade da doença hoje enfrentada.

Deste modo, mostrando-se incabível a constrição do salário percebido pelo agravado, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu a penhora nos moldes como requerido pelo recorrente/exequente.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020